Tribunal: TJDFT
Processo: 0705893-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705893-27.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SUZETE MARIA MOTA CRUZ DESPACHO Desnecessário efeito suspensivo, pois a r. decisão (id. 83402100, autos originários) está subordinada à preclusão. À agravada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao i. Juízo a quo. Brasília - DF, 26 de fevereiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora